Tribunal: TJES
Processo: 5009604-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009604-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: JESSICA MONIQUE VIANA DE SOUZA FRANCA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito promovida por
JESSICA MONIQUE VIANA DE SOUZA FRANCA,
deferiu o peido de liminar “[...]
a fim de que o Requerido, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, retire o nome da Requerente do cadastro de inadimplentes em cinco dias, sob pena de multa única que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
[...]” sendo ainda determinada “[...]
a suspensão das cobranças referentes ao contrato de financiamento nº 003010052310193P
[...]” (ID 5794506).

Em seu articulado recursal, ID 5794504, o Agravante alega, em síntese, ausência de fundamentação hábil a justificar a concessão da medida, sendo a inserção do nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito medida legítima, bem como ser descabida e excessiva a penalidade aplicada, e ser exíguo o prazo concedido para a retirada da negativação.

Na decisão ID 5814137 foi negado o efeito ativo pleiteado.

No ID 6862146 foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão objurgada, e o Juízo de origem prestou informações no ID 7345536.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, inconformado com a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito promovida por
JESSICA MONIQUE VIANA DE SOUZA FRANCA,
deferiu o peido de liminar “[...]
a fim de que o Requerido, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, retire o nome da Requerente do cadastro de inadimplentes em cinco dias, sob pena de multa única que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais)
[...]” sendo ainda determinada “[...]
a suspensão das cobranças referentes ao contrato de financiamento nº 003010052310193P
[...]” (ID 5794506).

Em suas razões o Agravante alega, em síntese, ausência de fundamentação hábil a justificar a concessão da medida, sendo a inserção do nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito medida legítima, bem como ser descabida e excessiva a penalidade aplicada, e ser exíguo o prazo concedido para a retirada da negativação.

Diante de tais fundamentos, requereu “[...]
seja o presente Agravo recebido, para que concedendo-se o efeito suspensivo perseguido, até o julgamento final, no qual, pugna o agravante pelo seu provimento, submetendo-se o Recurso de Agravo de Instrumento, já descrito, ao julgamento pelo órgão colegiado competente, para reformar a decisão interlocutória atacada e DAR TOTAL PROVIMENTO ao referido agravo, no sentido de afastar a decisão que deferiu a antecipação da tutela ou, ao menos, afastar a aplicação da multa ora fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão. Caso não seja esse o entendimento dos nobres Desembargadores, requer a minoração do valor da multa, tudo como medida de direito e da mais lídima JUSTIÇA.
[...]” (ID 5794504)

Liminar recursal indeferida, conforme ID 5814137 e contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 6862146.

Conforme registrei na decisão liminar proferida no ID 5814137, em que pesem os judiciosos fundamentos do agravante, tenho como razoável a decisão proferida na origem, determinando a retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito pois, além desta estar questionando a existência da dívida, e dos conhecidos efeitos deletérios gerados pela inserção no rol de inadimplentes, eventual adiamento no ato em nada prejudicará o agravante, pois pode perfeitamente utilizar dos meios legais para cobrar aquilo que entende como devido, na eventual hipótese de improcedência da demanda de origem.

Ademais, é inviável exigir da agravada prova de que não tem relação comercial com o agravante, pois, tratar-se-ia de prova negativa, razão pela qual
tenho que não se afigura recomendável,
ao menos em sede de cognição sumária, manter as restrições creditícias lançadas sobre seu nome, até porque, caso comprovado no curso dos autos a efetiva existência de relações comerciais entre as partes, e o descumprimento, pela agravada, de quaisquer obrigações atinentes a estas, é plenamente possível a reinserção da restrição aqui questionada.

Com efeito, há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade das alegações e documentos que implicaram na inserção do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito.
Outrossim, não se pode olvidar que a baixa registral, ao menos até o julgamento final da ação, não trará quaisquer prejuízos ao agravante sendo, como dito, possível a sua reversão caso constatada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende à agravada, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos.

De mais a mais, afigura-se pacifico o entendimento acerca da possibilidade de concessão de tutela antecipada
inaudita altera pars
, o que não representa, por si só, ofensa ao contraditório que restara postergado.

A propósito, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. PROVA DIABÓLICA. RETIRADA DE NOME DO SPC⁄SERASA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Afigura-se recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a análise pormenorizada da relação jurídica que resultou na restrição, cuja validade e autenticidade são, em última análise, objetos de contestação. 2. A baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravado, sendo possível a sua reversão caso constada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende à agravante, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048169004925, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Data da Publicação no Diário: 22/03/2017). [não existem destaques no original]

PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - CESSAÇÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA - RECURSO PROVIDO I- Considerando o mérito da ação originária, resta claro que apenas após a regular instrução processual com a produção das provas adequadas, será possível constatar-se se, de fato, os descontos mensais que vem sendo perpetrados nos proventos do agravante encontram substrato fático em contrato validamente celebrado entre as partes. II-
A tese do agravante baseia-se na alegação de que jamais pactuou contrato de empréstimo consignado com o agravado, não dispondo de provas pré constituídas para comprovar suas alegações. III- Apesar do banco agravado haver colacionado ao presente recurso cópia do contrato supostamente firmado pelo agravante, certo é que não se afigura possível, neste momento processual, a análise isolada do referido instrumento, cuja validade e autenticidade é contestada pelo agravante. IV- A suspensão dos descontos, ao menos até o julgamento do mérito da demanda originária, não trará prejuízos financeiros relevantes ao agravado, seja pela pequena quantia das parcelas mensais, seja pela possibilidade de reverter-se a situação, com a determinação de continuidade dos referidos descontos
.
V- Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129006110, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2013, Data da Publicação no Diário: 06/03/2013). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CDC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IDOSA. VÁRIOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A relevância na fundamentação não se demonstra, haja vista que é inverossímil que uma senhora de 80 anos tenha de forma deliberada firmado mais de 50 contratos de empréstimos com a instituição financeira, os quais totalizam o valor de R$ 52.935,96 (cinquenta e dois mil reais e novecentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos).
2. A atitude mais razoável, no momento, é manter a decisão conforme proferida na origem, a fim de se evitar qualquer desconto até o julgamento da demanda, para não gerar prejuízo demasiado à agravada, parte notadamente hipossuficiente da relação. 3. A alegação de que o valor das astreintes é exorbitante, também não merece guarida, uma vez que o valor, ao contrário do afirmado, é proporcional e razoável, se imaginarmos que em caso de redução, perderá o sentindo de ser da medida imposta, já que não terá o caráter coercitivo, uma vez que trata-se na hipótese de Instituição Financeira, que detém grande poderio econômico, além de não configurar enriquecimento ilícito da agravada
.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012169003121, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 11/04/2017). [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C⁄C PERDAS E DANOS - DECISÃO QUE SUSPENDEU PUBLICIDADE DE PROTESTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – DECISÃO MANTIDA - PRESENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA – INEXIGÊNCIA DE CONTRACAUTELA – FACULDADE DO JUIZ – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 – Preliminar: Embora a decisão não impinja ao agravante ¿qualquer ônus e⁄ou obrigação¿, não há como negar que a suspensão da publicidade do protesto o afeta diretamente, eis que teria condão de coagir o agravado ao pagamento. Preliminar REJEITADA, eis que verifico presente o interesse do agravante em recorrer. 2 – Mérito:

Sem pretensão de entrar no mérito da demanda originária, entendo patente que o serviço prestado pela administradora agravante ao condomínio agravado, está sob discussão judicial.
Ademais, sopesando os riscos, é muito mais evidente o risco de grave lesão com o protesto, do que com a suspensão dele
. 3 – A decisão que deferiu a suspensão do protesto se deu com base no poder geral de cautela do juiz, que, analisando o caso, não vislumbrou necessidade de caução. Por ser faculdade do magistrado, tampouco por não visualizar neste caso a necessidade da contracautela, entendo pela manutenção da decisão na forma como foi proferida. 4 – Por fim, não merece respaldo a tese de nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Há de se ressalvar que uma fundamentação concisa não se confunde com a ausência de fundamentação. (AgRg no RMS 33.772⁄MS, STJ, julgado em 20⁄05⁄2014) 5 – Decisão mantida. Recurso não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 17149000220, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015) [não existem destaques no original]

Assim, como anteriormente mencionado, é incabível exigir da agravada prova negativa, qual seja, a de que não tem relação comercial com o agravante. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...]No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada .[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).
2. Tendo em vista a impossibilidade de se exigir prova negativa em casos como o dos autos, principalmente em sede cognição sumária, bem como diante da presença de elementos mínimos que demonstram a probabilidade do direito, é verossímil a alegação da agravante de que o negócio jurídico teria sido fruto de fraude
.
3. Recurso conhecido e provido para determinar que o Banco Itaú Consignado S/A suspenda as cobranças/descontos advindos de empréstimo consignado no benefício previdenciário da agravante. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DIVERSAS CONTRATAÇÕES. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR
. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA NOS DANOS MORAIS. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA
A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica
, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inscrição indevida do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 4. Tratando-se de relação extracontratual, como é o caso vertente, sobre o valor da indenização por danos morais tem por termo inicial a data do evento danoso, em observância à Súmula nº 54 do STJ. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; AC 0002772-62.2015.8.08.0049; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 26/01/2021; DJES 12/03/2021)[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO E DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, é ônus do fornecedor a prova da celebração e da modificação da forma de pagamento do negócio jurídico gerador das dívidas pela qual fora negativado o autor. Aplicação da teoria do risco da atividade econômica e da
impossibilidade de produção de prova negativa
. 2. Em caso de inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito os danos morais se presumem, verificam-se in re ipsa, ou seja, decorrem da força dos próprios fatos, pouco importando inexista prova quanto ao efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso. 3. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, inclusive está aquém dos valores fixados em casos análogos por este Tribunal e pelo STJ. 4. Na esteira do entendimento já pacificado no c. Superior Tribunal Justiça, os honorários arbitrados só devem ser alterados quando se mostrem excessivos ou irrisórios, o que não é o caso. 5. Inaplicável a condenação da apelante em honorários recursais, a teor do art. 85, §11 do CPC, uma vez que arbitrados no patamar legal. (TJES; Apl 0007843-24.2013.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 26/03/2018; DJES 09/04/2018) [não existem destaques no original]

Quanto a penalidade aplicada para garantir efetividade ao cumprimento da obrigação, destaco que objetivo primordial da fixação da
astreinte
não é compelir a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A propósito, pertinente a transcrição da obra de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

"Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento
. O objetivo das astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
.
Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz".

(Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. Ed. Revista dos Tribunais, 10ª ed., p. 588).
[não existem destaques no original]

No mesmo sentido do entendimento dos renomados doutrinadores, destaco que esta Corte, ao julgar a Apelação Cível nº 38130003866, sob a relatoria do Desembargador Manoel Alves Rabelo, deixou consignado que “[...]
o objetivo das astreintes é assegurar a efetividade da tutela de urgência deferida em ação judicial. Não possuem a finalidade de indenizar a parte, sob pena de desvirtuamento e enriquecimento ilícito, mas sim de forçar o cumprimento de decisão, devendo observar a adequação da medida, sua necessidade e proporcionalidade
[...]”.

Assim, para não pagamento da multa estipulada, basta que o agravante cumpra, tempestivamente, a determinação de retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, sendo o prazo de 5(cinco) dias, concedido para tal fim, extremamente razoável.

Por fim, não vejo que, diante da condição financeira do agravante, o valor da multa, fixada em valor único de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostre excessivo para garantir o cumprimento da obrigação determinada.

Sobre o tema, trago os precedentes que seguem:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. Agravo de instrumento no cumprimento de sentença. Astreintes. Exorbitância. Inexistência. Impossibilidade de revisão. Súmula nº 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado. Inexistência de fundamentos que justifiquem a alteração da decisão recorrida. Manutenção da decisão agravada. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.973.457; Proc. 2021/0126755-4; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; DJE 22/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILDIADE DO RECURSO ESPECIAL REPETIVIO N. 1.657.156/RJ, EM FACE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. PRECEDENTES. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 211/STJ. 1. Considerado que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. O entendimento firmado por esta Corte no bojo do RESP 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que estabeleceu requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, somente é exigido aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão então embargado, em 04/05/2018, o que não é o caso dos autos. 3. O Tribunal, com esteio no acervo probatório dos autos, entendeu pela imprescindibilidade do medicamento pleiteado para a manutenção da saúde da paciente, especialmente diante do atesto do profissional e de laudo pericial acerca da comprovação de sua eficácia, assim como da ineficácia dos tratamentos estabelecidos pelo SUS. A revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente excepcionalmente pode ser revisto o valor arbitrado a título de astreintes, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula nº 7 desta Corte, o que não ocorre, na espécie, eis que, tendo em vista as especificidades da causa, foi ela fixada em R$ 200,00 (duzentos reais). Precedentes. 5. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento deste STJ externado no RESP 1.108.013/RJ (Tema 129), no sentido de que os honorários advocatícios para a Defensoria Pública são devidos quando esse órgão litiga contra ente diverso do qual faz parte. Ademais, não houve o devido prequestionamento das teses trazidas no recurso. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.625.164; Proc. 2016/0202606-2; PE; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 19/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. PRAZO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 283/STF. SÚMULA Nº 7/STJ. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015. 2. A ausência de impugnação, nas razões do Recurso Especial, do fundamento autônomo do aresto recorrido atrai o óbice da Súmula nº 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. " 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. No caso, não se mostra possível atender ao pedido de minoração da multa cominatória, porquanto o valor total das astreintes em R$ 33.580,90 (trinta e três mil, quinhentos e oitenta reais e noventa centavos) não se mostra desproporcional ante o atraso no cumprimento da decisão que determinou a realização do procedimento cirúrgico para remoção de tumor da base do crânio. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.820.922; Proc. 2021/0010031-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 03/05/2022)

Destarte, considerando as peculiaridades da causa, afigura-se prudente a manutenção da decisão objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO BANCÁRIO - NEGATIVAÇÃO DE CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO SOB PENA DO PAGAMENTO DE MULTA - PRECEDENTES - VALOR DAS ATREINTES - AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não se afigura recomendável, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, a manutenção do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito em razão de contrato cuja validade e autenticidade é, em última análise, objeto de contestação.

2.

Há de se verificar, oportunamente, perante o juízo de primeiro grau, a validade do instrumento contratual cuja autenticidade e validade são questionadas pela agravada.

3
.

Outrossim, não se pode olvidar que a baixa registral dos órgãos de proteção ao crédito, ao menos até o julgamento final da ação, não trará prejuízos ao agravante, sendo possível a sua reversão caso constatada a improcedência dos pedidos, o que, todavia, não se estende à agravada, considerando os conhecidos efeitos deletérios que a anotação negativa causa aos negócios cotidianos.

4.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, em regra, é inadmissível o exame do valor atribuído às astreintes, só podendo ser reavaliado quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos havendo, inclusive, razoabilidade no prazo de 5 (cinco) concedido à Instituição Financeira para a retirada do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas. ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.